Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, formulada pelo devedor, bem como a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial com a finalidade de exame da correção do valor do crédito pretendido.

2. A fluência do prazo destinado à prática de ato processual, pela Defensoria Pública, deve ter início com a intimação pessoal do órgão aludido mediante “carga, remessa ou meio eletrônico”, nos termos do art. 186, § 1o, em composição com o art. 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 2.2. No caso em exame a Defensoria Pública foi devidamente intimada.

3. O prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença deve ter início logo após o término do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação, mesmo que a devedora seja representada pela Defensoria Pública, nos termos da regra prevista no art. 525 do CPC.

4. No curso da fase de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, é atribuição do credor proceder à instrução do requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 do CPC).

5. A contadoria judicial atua nos casos em que for necessário o subsequente auxílio prestado ao Juízo, tendo em vista que é dever da parte apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entender correto.

6. No caso em exame, apesar de ter sido o devedor representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal este Egrégio Tribunal de Justiça dispõe de ferramenta gratuita para a finalidade de elaboração de cálculo do débito a ser solvido. A definição da quantia devida depende apenas da efetivação de cálculos aritméticos, sem a existência de complexidade que indique a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial.

7. Recurso conhecido e desprovido.